Tribunal: TJBA
Processo: 8009890-45.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8009890-45.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: SILVIA HENRIQUETA MENDES JATAHY FONSECA Advogado(s): LUCAS DALTRO JATAHY FONSECA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. SÚMULA 345. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO, DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8009890-45.2019.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, ESTADO DA BAHIA,, e, como Agravada, SILVIA HENRIQUETA MENDES JATAHY FONSECA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. JA 07